Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado em cumprimento de sentença, sob alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e formação de grupo econômico com a devedora originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente confusão patrimonial ou desvio de finalidade, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se os elementos fáticos indicam a existência de grupo econômico de fato ou sucessão empresarial informal apta a justificar a inclusão de terceira pessoa jurídica no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. A coincidência de endereço, identidade ou semelhança de objeto social e a interligação societária entre empresas evidenciam indícios relevantes de confusão patrimonial e atuação coordenada.
5. A alternância de sócios entre pessoas jurídicas com manutenção da mesma estrutura operacional revela tentativa de continuidade da atividade econômica sob novo CNPJ, configurando sucessão empresarial de fato.
6. A citação por edital e a atuação de Curadoria Especial reforçam o cenário de encerramento irregular das atividades da executada.
7. A impugnação genérica apresentada pela Curadoria Especial não afasta os elementos objetivos e documentais que demonstram o abuso da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A coincidência de endereço, objeto social e estrutura empresarial constitui indício relevante de confusão patrimonial. 3. A sucessão empresarial de fato, com manutenção da atividade sob novo CNPJ e esvaziamento patrimonial da devedora, configura abuso da personalidade jurídica. 4. A frustração da execução e a reorganização societária com ocultação de bens autorizam a inclusão de empresa coligada no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059868, Processo no 0730023-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 10/11/2025.